Tribunal: TJMT
Processo: 0009191-90.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURO ALECIO FABRE - CPF: 527.341.029-00 (RECORRIDO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Embargos de Declaração:

0009191-90.2013.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

Embargante(s):

AURO ALECIO FABRE

Embargado(s):

MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA SUA FIXAÇÃO EM 1o GRAU. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §11o DO CPC NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante objetiva a majoração dos honorários advocatícios fixados, sustentando a aplicação do artigo 85, §11o do CPC.

3.
Ocorre que do julgamento do processo de conhecimento, o Tribunal de Justiça havia declinado competência do presente feito aos Juizados Especiais, contudo, o cumprimento de sentença continuou a tramitar na Justiça Comum e o magistrado sentenciante fixou honorários advocatícios de sucumbência.

4.
Ocorre que nos Juizados Especiais não são cabíveis os honorários advocatícios de sucumbência em primeiro grau de jurisdição, sendo cabível apenas em grau recursal quando o Recorrente for vencido.

5.
Nesse sentido, essa Turma apenas manteve o percentual de sucumbência fixado pelo magistrado de origem para não ter que anular a condenação sucumbência e depois ter que proceder com a condenação em grau recursal.

6.
Desta feita, o artigo 85, §11o do CPC é inaplicável aos Juizados, diante da previsão expressa do artigo 55 da Lei 9.099//95.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022